Tribunal: TJDFT
Processo: 0001270-02.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", E DA MAJORANTE DO ART. 226, II, DO CP. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 1.215 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença condenatória que julgou procedente a denúncia por crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva, praticado por padrasto e mãe da vítima. Questiona-se a dosimetria da pena, especialmente quanto à aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e da majorante do art. 226, II, do mesmo diploma, sob a alegação de bis in idem. Após decisão do Superior Tribunal de Justiça que fixou tese sobre a matéria no Tema 1.215, os autos retornaram ao Tribunal para reexame restrito da aplicação das referidas causas de aumento, com redimensionamento da pena em relação a um dos acusados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, configura bis in idem; (ii) estabelecer se essa cumulação é admissível nas situações em que a condição do agente já constitui elemento normativo do tipo penal, como no caso de crime comissivo por omissão envolvendo genitora da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no Tema Repetitivo 1.215 (REsp 2.038.833/MG), admite a aplicação conjunta da agravante do art. 61, II, "f", e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes contra a dignidade sexual, salvo quando houver apenas relação de autoridade, hipótese em que deve prevalecer a causa de aumento específica por ser norma especial.
4. A agravante do art. 61, II, "f", abarca hipóteses como abuso de relações domésticas ou violência contra a mulher, que não necessariamente implicam autoridade sobre a vítima, o que justifica a aplicação cumulativa com a majorante do art. 226, II, quando presentes elementos distintos.
5. Em relação à genitora da vítima, a responsabilidade penal decorre da condição de garante, nos termos do art. 13, § 2o, "a", do Código Penal, sendo essa qualidade elemento normativo do tipo penal. Assim, utilizar a mesma condição para justificar a majorante do art. 226, II, ou a agravante do art. 61, II, "f", configura bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.
6. A pena do corréu, padrasto da vítima, foi majorada com base na aplicação simultânea da agravante e da majorante, diante da comprovação de que se valeu de relação doméstica e de coabitação para a prática reiterada do crime, não incidindo a vedação do bis in idem.
7. A pena da genitora da vítima não pode ser agravada pela mesma condição que já fundamenta a imputação penal, devendo ser desconsideradas tanto a agravante quanto a causa de aumento previstas nos artigos mencionados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. É admissível a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, "f", e da causa de aumento do art. 226, II, ambos do Código Penal, nos crimes contra a dignidade sexual, desde que os fundamentos de cada circunstância não coincidam integralmente.
2. Configura bis in idem a aplicação cumulativa dessas circunstâncias quando a condição do agente, como a de genitor, já constitui elemento normativo do tipo penal por omissão.
3. A cumulação é legítima quando o agente, além de possuir autoridade sobre a vítima, também se vale de vínculo doméstico, coabitação ou hospitalidade para a prática do crime.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 13, § 2o, "a"; 61, II, "f"; 71; 217-A; 226, II. CPP, art. 1.040, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.038.833/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, HC no 838.739/DF, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956581, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1953314, rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 05.12.2024.